Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E IRREGULARIDADE DA PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a intimação da parte devedora para pagamento do título judicial seguiu a expressa previsão do art. 513, §2°, IV, do CPC, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia.
2. Lastreado em título judicial definitivo, não se constata deficiência na instrução da peça inicial capaz de inviabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
3. “In casu”, o cumprimento de sentença foi deflagrado antes da consumação da prescrição quinquenal.
4. Além de a parte executada não apontar o valor que entende correto, (art. 525, § 4o, do CPC), não se verifica desconformidade dos cálculos da parte credora com o título judicial exequendo.
5. A parte executada não se desincumbiu do ônus de carrear ao feito elemento de convicção no sentido de demonstrar o escopo de reserva financeira dos valores constritos para assegurar o mínimo existencial do núcleo familiar, inexistindo nos autos qualquer informação sobre os automóveis objetos de restrição via Renajud que os caracterizem como instrumento de trabalho, não restando violado o disposto no art. 833, incisos V e X, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.